Tribunal: STF
Processo: ARE 1321683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - RSC. ART. 18 DA LEI Nº 12.772/2012. PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Apelação de sentença que julgou procedente pedido para condenar o réu ao pagamento dos efeitos financeiros decorrentes do Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC III, de que trata o art. 18, § 2º, III, da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a partir de 1º de março de 2013 e até dezembro de 2014, nos moldes em que já reconhecido administrativamente, acrescidos de juros a partir da citação, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e de correção monetária pela TR, desde o vencimento de cada parcela. 2.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE alega que carece à parte autora interesse processual, porquanto não houve pretensão resistida, ao contrário, houve reconhecimento do direito da parte autora à percepção da vantagem em comento, os quais não teriam sido pagos apenas em virtude de trâmites administrativos próprios da atividade do Poder Público. Alega que a questão a ser enfrentada na presente demanda seria a de que a eventual procedência da demanda, de imediato, implicaria em ofensa frontal ao §1º do artigo 169 da Carta Constitucional e que a prestação jurisdicional ora pleiteada encontraria óbices legais intransponíveis, uma vez que não haveria previsão orçamentária atual para o pagamento imediato dos atrasados. Acrescenta que o pagamento administrativo de vantagens aos servidores públicos, de qualquer forma, por repercutir diretamente no cronograma financeiro da União, deveria se submeter aos ditames orçamentários próprios, bem como às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Requer, por fim, subsidiariamente, a aplicação do art. 1º F da Lei 9.494/97. 3. Preliminarmente, não há que se falar em legitimidade passiva processual, porquanto a entidade de ensino é a responsável pela confecção dos contracheques de seus servidores, bem como do pagamento de seus vencimentos. Também não prospera a alegação de falta de interesse processual, tendo em vista que este se consubstancia na necessidade e utilidade da ação enquanto único meio à obtenção do bem de vida almejado. É inegável a lesão sofrida pelo autor, uma vez que o direito já foi até reconhecida pelo réu, mas não foi adimplido. 4. A parte autora veio ao Poder Judiciário buscando amparo ao seu direito que está sendo violado, já que a própria administração o informou que seria necessário ingressar com uma ação judicial. O fato do IFETAL "atestar a existência de valores devidos" não significa que este o pagará espontaneamente, fazendo-se mister a interferência por vias judiciais. 5. O apelante opõe-se ao pagamento de verbas relativas ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC III), previsto no art. 18, § 2º, III, da Lei nº.12.772, de 28 de dezembro de 2012, que trata da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com o RSC, o qual determina que os professores graduados podem passar a ganhar como especialistas, os especialistas como mestres e os mestres como doutores - como no caso em análise -, visto que já possuía o título de mestre e, como tal, faria jus a ganhar como quem detém o título de doutor. 6. Ao formular seu pleito, administrativamente, a parte autora/apelada teve seu direito reconhecido, contudo só foram pagos os meses de janeiro a abril de 2015, não tendo sido pagos os valores correspondentes a março de 2013 a dezembro de 2014. 7. O apelante, embora tenha reconhecido administrativamente o direito da apelada/autora ao pagamento dos atrasados em tela, e de haver informado que só por meio de ajuizamento de ação ela, apelada, poderia receber o seu crédito, limitou-se, na presente ação, a alegar questões orçamentárias vinculadas à necessidade de autorização especial na lei de diretrizes orçamentárias. 8. Ao analisar os autos, verifica-se que não há discussão acerca do direito autoral à concessão dos retroativos por titulação, uma vez que, como dito acima, tal direito já foi reconhecido pelo próprio IFETAL, mas sim quanto ao seu adimplemento voluntário ou não. 9. Esclareça-se que as limitações de cunho orçamentário/financeiro alegadas pelo apelante para o não pagamento espontâneo dos valores reconhecidos, administrativamente, como devidos à apelada, não se aplicam ao âmbito judicial, tendo em vista que as condenações judiciais submetem-se ao regime de pagamento estipulado pela Constituição Federal em seu art. 100. 10. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não impede que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. 11. Não é razoável que a parte autora esteja à mercê da boa vontade da ré para que tenha seu direito satisfeito, visto que este já foi legitimado e garantido pela Banca Avaliadora estipulada para tal fim. 12. O argumento alegado pelo réu, de que a intervenção do judiciário afrontaria o princípio da independência dos Poderes, em razão de não se tratar de uma questão de ilegalidade dos atos administrativos, não prevalece, porquanto foi o próprio Instituto quem informou a autora que só por meio de ajuizamento de ação esta poderia ver o seu crédito, referente às diferenças que não foram pagas (de março de 2013 a junho de 2014), satisfeito, muito embora a banca tenha sido unânime em sua decisão. 13. Também não prospera o argumento de que a procedência da demanda implicaria em afronta ao §1º, do art. 169, da CF/88, uma vez que a pretensão deduzida em ação de cobrança é de natureza condenatória, sujeita ao pagamento via precatório judicial, e não mandamental, com suposta ordem de pagamento administrativo dirigido à autoridade administrativa. 14. Improvimento da apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º; 163; 165, § 5º; 167; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente